Tribunal: TJSP
Processo: 0000473-48.2006.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Roubo circunstanciado – Emprego de arma e concurso de agentes

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Roubo circunstanciado – Emprego de arma e concurso de agentes comprovados por meio da prova oral – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma. Em tais situações, a prova oral supre eventual ausência de laudo pericial e também é suficiente para comprovar que a prática dos fatos se deu em coautoria.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000473-48.2006.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante MARCELO
CHAGAS DA PAIXÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
2
VOTO No 22561
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000473-48.2006.8.26.0366 Mongaguá
APELANTE: MARCELO CHAGAS DA PAIXÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS

Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes da vítima Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não
apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu
autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante
emprego de violência ou de grave ameaça.
Roubo circunstanciado Emprego de arma e concurso de
agentes comprovados por meio da prova oral Ausência de
exame pericial Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na
clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial
importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de
mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave
ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma.
Em tais situações, a prova oral supre eventual ausência de
laudo pericial e também é suficiente para comprovar que a
prática dos fatos se deu em coautoria.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado
para início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art.
157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como
sendo a mais adequada, independentemente do quantum da
pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior
ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da
violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa
considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade
como grande fonte de inquietação.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 509/516, prolatada pela MMa.
Juíza Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman, cujo relatório ora se
adota, MARCELO CHAGAS DA PAIXÃO foi condenado como incurso no
art. 157, § 2o, I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de agentes),
por três vezes, na forma do art. 71, ambos do CP, às penas de 08 anos e
03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 19 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Foi ainda absolvido, com fundamento no art. 386, VII,
do CPP da imputação prevista no art. 157, § 2o, I e II, por duas vezes, na
forma do art. 71, ambos do CP.
O corréu Marcelo Olímpio dos Santos foi absolvido,
nos termos do art. 386, VII, do CPP da imputação prevista no art. 157, §
2o, I e II, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do CP.
Inconformado,
apelou
o
réu
objetivando
sua
absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente,
requer o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma
de fogo, eis que não apreendida, a redução da fração com relação à
continuidade delitiva para a de 1/5 e a fixação de regime aberto ou,
ainda, o semiaberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial provimento,
reduzindo-se o aumento decorrente da continuidade delitiva.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
4
O apelo merece prosperar apenas no que concerne à
dosimetria das penas.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação do acusado pelos três crimes de roubos duplamente
majorados ocorridos em 28 de dezembro de 2005, com o envolvimento
do menor infrator, foi bem decretada e veio embasada em substancioso
acervo probatório.
Reza a denúncia que, em 20 de dezembro de 2005, o
ora apelante teria subtraído, juntamente com o corréu Marcelo Olímpio
dos Santos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo,
a) uma máquina fotográfica digital, uma cigarreira e
um par de chinelos pertencentes a Izilda Maria Alberti, e;
b) uma bolsa, contendo roupas e a chave de um
veículo, de propriedade de Wagner Ageloni, bens estes não apreendidos
e nem avaliados.
Consta ainda a exordial acusatória que, em 28 de
dezembro de 2005, o ora apelante teria subtraído juntamente com o
adolescente “D.C.B.”, de forma continuada, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo,
a) uma máquina fotográfica digital, um par de óculos
de sol e um relógio de pulso pertencentes a Rafael de Souza Lino;
b) uma máquina fotográfica digital, de propriedade de
Sandro de Almeida Caldas;
c) um telefone celular, a frente removível de um “CD
player”, um relógio de pulso, dois pares de óculos, cartões pessoais e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
5
quantia de R$ 19,00 em espécie, de propriedade de Eliel Vieira da Silva,
não apreendidos e nem avaliados.
Foi então o apelante denunciado como incurso no art.
157, § 2o, I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de agentes), por
cinco vezes, na forma do art. 71, ambos do CP.
A materialidade e a autoria dos crimes restaram
devidamente
comprovadas
como
demonstram
os
autos
de
reconhecimento pessoal de pessoa de fls. 21/24 e fls. 29/30, mostrando-
se a prova oral colhida na instrução criminal, outrossim, apta a vinculá-lo
à autoria delitiva.
Em solo policial, o ora apelante negou os fatos,
aduzindo não conhecer o corréu. Em Juízo, sob o crivo do contraditório,
informou desconhecer os fatos, confirmando, todavia, conhecer de vista o
corréu Marcelo Olímpio.
Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, as vítimas
Rafael de Souza, Eliel Vieira, Izilda Maria, Wagner Angeloni e Sandro de
Almeida descreveram, com efeito, a dinâmica dos fatos de forma coesa.
Como bem fundamentado na r. sentença, a fls. 513
As vítimas Rafael, Eliel e Sandro foram uníssonas ao afirmar o
modus operandi do acusado e do adolescente infrator. Os três
ofendidos relataram que o assaltante maior Marcelo Chagas
apontava a arma de fogo para as vítimas, subjugando-as,
enquanto o adolescente recolhia
seus pertences. Ainda, as três vítimas procederam ao
reconhecimento pessoal, tanto do acusado, quanto do
adolescente, no dia seguinte aos fatos, de forma positiva.
Ressalte-se
que,
diferentemente
do
reconhecimento
fotográfico, que garante maior margem de incerteza, em
relação às vítimas dos crimes ocorridos no dia 28/12/2005
procedeu-se ao reconhecimento pessoal, sendo que o réu e o
adolescente foram colocados junto com outras pessoas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
6
serem apresentados e todas as vítimas os teriam reconhecido,
conforme documentado às fls. 21/24 e 29/30.
Inclusive, é isso que informam os ofendidos em seus
depoimentos colhidos em Juízo, que reconheceram o acusado
no dia seguinte aos fatos, sendo que a vítima Sandro ainda
aduziu que ele estaria com as mesmas vestes. Assim, possível
emprestar confiabilidade a tais procedimentos, já que narrados
pelas próprias vítimas sob o crivo do contraditório.
Cabe consignar que à vítima Rafael somente fora apresentado
para reconhecimento o acusado Marcelo Olimpio, ao qual não
é imputado o crime de roubo que sofrera e por isso, realmente,
não haveria como reconhece-lo.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do
réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
7
autor de assalto. 2
Cumpre observar, por um lado, que o emprego de
arma de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, §
2o, I, do CP, e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1⁄2,
passou, com o advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir
contemplado em inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se
prevê que mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante
emprego da fração de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que
agravou a situação do acusado, a matéria continua sendo regida pela
previsão existente à época.
No caso concreto, conquanto a arma de fogo em
questão não tenha periciada, a prova oral revelou, de qualquer modo,
seu emprego na ação delituosa. Aludida ausência de sua apreensão não
se erige em óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena que
vinha prevista na antiga redação do art. 157, § 2o, I, do CP, até porque,
tendo sido hábil à intimidação das vítimas, como ocorrido na espécie em
exame, passou a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade
lesiva.
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a presença
da qualificadora é irrelevante não se haver logrado sua
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
8
apreensão.3
A majorante concernente ao concurso de agentes,
prevista no art. 157, § 2o, II, do CP, restou, por sua vez, igualmente
confirmada pela prova oral, atestando que o roubo teria se dado
mediante coautoria.
A esse respeito, como bem explanado pelo Juízo a
quo, a fls. 514
Outrossim, restou comprovada a atuação em concurso de
agentes e o emprego de arma de fogo, já que as vítimas
relataram versões harmônicas nesse sentido. Vale pontuar que
se extrai dos depoimentos que o acusado Marcelo Chagas as
subjugava com a arma de fogo, enquanto o adolescente Deivis
recolhia os bens a serem subtraídos, em clara divisão de
tarefas e unidade de desígnios.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como foi
lançado pelo Juízo a quo.
As penas, conquanto dosadas e fundamentadas
consoante o sistema trifásico, merecem alguns reparos, mas tão somente
com relação a fração utilizada para exacerbar as sanções quanto à
continuidade delitiva.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base de cada imputação devem ser fixadas em 04 anos de
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário: Odair
Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino ou Antônio
Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador Gonzaga Franceschini.
6o Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de setembro de 1987. Revista dos
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março
1988, p. 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
9
reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, o quantum estabelecido como
base é mantido inalterada, eis que ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes;
c) na terceira e derradeira etapa da dosimetria,
elevam-se os subtotais obtidos na fase anterior de 3/8, na ausência de
elementos que justificassem majoração ainda maior, diante da presença
de duas causas de aumento, previstas respectivamente nos incisos I
(emprego de arma de fogo) e II (concurso de agentes), do art. 157, § 2o,
do CP.
Observe-se que a simples leitura do art. 157, § 2o,
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a
situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo
Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva
ocorrência ou não.
Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações
quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se
confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva
em razão do número de causas de aumento existentes, não se está, de
modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante
mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação
específica justificando a adoção de percentual superior de majoração, a
pena deve restar acrescida na seguinte proporção: na hipótese de estar
presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo
duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena
deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes,
o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
10
todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art.
157 do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2. Chega-se a um total
intermediário de 05 anos e 06 meses de reclusão e de 13 dias-multa.
Da continuidade delitiva
Após analisar os autos e terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, entende-se ser mais
adequada ao caso em apreço a dosimetria seguinte: devem ser aplicadas
as penas referentes a tão somente um dos deles, porque idênticos,
aumentadas da fração de 1/5, e não de 1⁄2, respeitado o entendimento da
nobre Magistrada sentenciante, em razão do número de delitos
perpetrados (três roubos duplamente majorados ocorridos no dia 28 de
dezembro de 2005, com a participação de menor infrator). Chega-se a
um total final consolidado de 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e
15 dias-multa.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Quanto à fixação de regime menos gravoso que o
fechado, razão falece à Defesa.
O regime inicial para cumprimento de pena é,
efetivamente, o fechado, uma vez que as particularidades do caso em
apreço denotam a necessidade de serem adotadas medidas mais rígidas
de controle do processo de ressocialização do réu, não apenas para
assegurar a tranquilidade e a segurança do corpo social diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
11
crescente aumento da criminalidade violenta, como para não colocar em
risco o próprio processo de recuperação do sentenciado.
Não se pode olvidar, com efeito, que a hipótese dos
autos roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e concurso
de agentes com o envolvimento de adolescente infrator denota maior
periculosidade do agente.
A fixação do regime mais gravoso é necessária,
mesmo porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por
parte do acusado que, agindo em comparsaria com adolescente e, ainda,
com emprego de arma de fogo, subtraiu os bens descritos na exordial de
vítimas diversas.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo
qualificado,
pois
seu
autor
evidencia
destemor
e
insensibilidade suscetíveis de resultarem na segregação inicial,
até evidenciar aptidão para ser reinserido no meio social.
Precedentes (RJDTACrim - 16/141, 16/145 e 19/162).
Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9, todas de São
Paulo.4
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto pela Defesa em favor de MARCELO CHAGAS DA PAIXÃO
para modificar as penas, que passam a ser fixadas em 06 anos, 07
meses e 06 dias de reclusão e 15 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 -
Santo André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André
Luís Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São
Paulo, 11 de maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000473-48.2006.8.26.0366 -Voto no
12
salário-mínimo vigente à época dos fatos. Resta mantida, no mais, a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em
regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator